Tribunal: TJMT
Processo: 1034788-53.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034788-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAROLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 071.425.731-12 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELANTE), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELANTE), KAROLAINE ALVES DA SILVA - CPF: 071.425.731-12 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL EX DELICTO. MORTE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MORAL REFLEXO (RICOCCHET). LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Leila Ayoub Malouf e outros, e por Karolaine Alves da Silva, contra sentença que, em ação de reparação de dano moral decorrente de morte por crime, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários. Os réus insurgem-se quanto à ausência de julgamento conjunto de ações conexas, à existência de legítima defesa e ao valor da condenação. A autora recorre para pleitear pensão por morte e majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se há nulidade na sentença por ausência de julgamento conjunto com ações conexas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil dos réus pela morte da vítima em razão de legítima defesa do agente; (iii) determinar se a companheira da vítima faz jus à pensão por morte com base em presunção de dependência econômica; (iv) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de julgamento conjunto de ações supostamente conexas não acarreta nulidade da sentença, pois a reunião dos feitos é faculdade do magistrado, não sendo obrigatória quando não demonstrado prejuízo processual concreto.

4. A responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de crime é autônoma em relação à esfera penal, sendo suficiente, para fins de reparação, a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

5. A alegação de legítima defesa, como excludente de ilicitude e de responsabilidade, não encontra respaldo probatório nos autos, inexistindo elementos que demonstrem a reação moderada ou a agressão injusta alegada pelos réus.

6. A indenização por dano moral reflexo (ricochete) é cabível a companheira da vítima, cuja legitimidade decorre do vínculo afetivo presumido.

7. O pedido de pensão por morte foi corretamente indeferido, pois não se comprovou nos autos a dependência financeira da autora em relação ao falecido, sendo insuficiente a mera existência de união estável.

8. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se inadequado diante da culpa concorrente dos envolvidos, sendo adequada a minoração para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus provido parcialmente. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de julgamento conjunto de ações conexas não acarreta nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo processual.

2. A legítima defesa, como excludente de responsabilidade civil, exige prova robusta da agressão injusta e da reação proporcional, o que não ocorreu no caso.

3. A companheira da vítima falecida por ato ilícito tem direito à indenização por dano moral reflexo, ainda que não demonstrada dependência econômica.

4. A ausência de comprovação da dependência financeira impede a concessão de pensão por morte à companheira da vítima.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo proporcional à gravidade do dano e à condição econômica das partes, admitindo-se sua minoração quando o arbitramento inicial não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por todos litigantes:
LEILA AYOUB MALOUF
e
OUTROS,
e,
KAROLAINE ALVES DA SILVA,
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de Morte por Crime”, que tramita perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

280135929 - ID de origem 158355955),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

“a.

Revogar a tutela de urgência de id 59197161;

b.

Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

c.

Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

A parte apelante LEILA AYOUB MALOUF e OUTROS, em suas razões
(ID.

280135937 - ID de origem 184867116), alega a nulidade da sentença, em virtude de conexão entre esta e outras ações semelhantes propostas por demais familiares da vítima, sem que, no entanto, tenha sido proferida sentença conjunta. Alegam que, conforme o artigo 55, § 1º, do CPC, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida necessária para evitar decisões conflitantes.

Destacam que a entrada da vítima na fazenda não era autorizada. Defendem a existência de excludente do dever de indenizar, consubstanciada na legítima defesa. Argumentam que o Sr. Quirino agiu em defesa de agressão injusta por parte do falecido, que tentou atingi-lo com uma enxada. Segundo os apelantes, em verdade houve desforço imediato que se deu para defesa própria e legítima, valendo-se dos meios moderados para se defender da ofensa injusta.

Por fim, se insurgem contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado é desproporcional frente às peculiaridades do caso concreto e à condição financeira dos réus, ainda mais somados aos de outras condenações correlatas.

A parte apelante KAROLAINE ALVES DA SILVA, em suas razões recursais (ID. 280135944 - ID de origem 186290644),
aduz que a quantia deferida a título de indenização por danos morais revela-se aquém da gravidade dos fatos e do sofrimento causado à autora, sendo manifestamente inferior aos parâmetros usualmente adotados pelos tribunais brasileiros e pelo STJ para casos de dano-morte, que variam entre 300 a 500 salários mínimos.

Sustenta que convivia em união estável com a vítima e estava grávida na data do crime. A sentença ignorou a presunção de dependência econômica entre companheiros em famílias de baixa renda, já reconhecida pelo STJ, ao indeferir o pedido de pensão por morte.

Contrarrazões sob ID. 280135941 - ID de origem 186135033 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e ID. 280135955 - ID de origem 186540491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por Karolaine Alves da Silva, em face de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira.

O presente caso decorre do falecimento de Izaias Galdino de Jesus, companheiro da parte autora, doravante denominada autora apelante. A existência de união estável entre ambos constitui fato incontroverso nos autos, por força do termo de reconhecimento lavrado em 02/10/2017 pelas partes (ID nº 280135391 - pág. 1), inexistindo qualquer elemento probatório apto a infirmar tal declaração.

Conforme se extrai de seu documento pessoal acostado sob ID nº 280135357 - pág. 1, a demandante nasceu em 20/10/1998, de modo que contava com 19 anos de idade na data do homicídio de seu companheiro, ocorrido em 06/03/2018.

A narrativa sucede do episodio em que seu esposo, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos réus Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também réu e segurança da propriedade, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaias, ocasionando-lhe a morte.

Na sentença, o magistrado reconheceu ser incontroverso que Izaias foi morto por disparo de arma de fogo efetuado pelo réu Quirino, funcionário da fazenda pertencente aos corréus Khalil e Leila. O juízo entendeu que, embora o réu alegue legítima defesa, não consta nos autos qualquer decisão proferida na esfera penal que reconheça essa excludente de ilicitude. Com base nesses elementos, concluiu-se pela existência de nexo causal entre a conduta do segurança e o resultado morte, reconhecendo-se, ainda, que o ato foi culposo e gerador de dano indenizável.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que a indenização fixada pelo homicídio de seu companheiro por empregado dos réus, sem socorro, é irrisória, além de ser devida pensão por dependência econômica.

Também inconformados, os réus apelaram, alegando que Izaias invadiu a propriedade e agrediu injustamente Quirino, o que justificou sua legítima defesa o que exclui a responsabilidade civil. Sustentam nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ações conexas e contestam o valor dos danos morais por considerá-lo excessivo.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito
, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação.
Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.
” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4ª ed. rev., atual. e ampl., 2ª tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve companheiro
, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Quanto à arguição de nulidade da sentença por ambos os recorrentes, sob o fundamento de que, reconhecida a conexão entre a presente demanda e outras ações semelhantes ajuizadas por demais familiares da vítima, deveria ter o Juízo sentenciante proferido decisão una, impõe-se esclarecer, desde logo, que tal irresignação não merece prosperar.

No âmbito jurídico, conexão é um instituto processual previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Ou seja, conexão ocorre quando há identidade parcial entre os elementos das ações — seja no pedido, seja na causa de pedir. Entretanto, quando a conexão decorre apenas da coincidência de questões de direito (sem identidade de partes ou pedidos), o julgador não está adstrito a decidir os casos da mesma forma, especialmente se a matéria ainda comporta divergência jurisprudencial ou interpretação razoável.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL . INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 1. (...).
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art . 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).
8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9 . O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) (g.n).

Neste contexto, tratando-se de ações propostas por autores diversos, ainda que fundadas em teses jurídicas assemelhadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uniformização decisória, notadamente porque o julgador detém discricionariedade técnica para examinar cada demanda de acordo com suas peculiaridades fático-jurídicas.

Por isso, inexiste vício processual a macular a sentença impugnada, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação de nulidade fundada na ausência de prolação de decisão una.

Nesse viés,

cumpre destacar que o vínculo existente entre companheiros
, por sua própria natureza, é presumidamente revestido de proximidade, afetividade.

Nos termos da jurisprudência nacional revela-se desnecessária prova específica da dor, em casos de lesão e morte de companheiros e cônjuges, em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EX DELICTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E PAI DAS AUTORAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. Comprovada a hipossuficiência financeira da parte, mister o deferimento da Gratuidade da Justiça em seu favor. 2. Nos termos do artigo 200 do Código Civil, “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 3. Considerando entre a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a data do juizamento a ação não transcorreu mais de três anos, descabe-se falar em prescrição da pretensão autoral. 4. Para a fixação da indenização a título de dano moral, há de considerar-se a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte e a reprimenda inócua para o causador do dano. No caso, demonstra-se adequado o valor arbitrado (R$ 10.000,00 para cada Autora). 5. Verificada a sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, observadas as restrições do artigo 98, § 3º do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5296724-85.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Goiânia - 9ª Vara Cível, julgado em 16/08/2021, DJe de 16/08/2021)

“EMENTA: Apelação Cível. Ação Civil Ex Delicto. Acidente de Trânsito na Estrada que Ceifou a Vida do Genitor e Cônjuge das Partes. 1 . (...). 7. Danos Morais. A compensação pelo dano moral pretendido é devido em razão dos sofrimentos experimentados pelas promoventes decorrentes do acidente, porquanto ficaram privados de um ente querido. (TJ-GO 0265437-40 .2016.8.09.0091, Relator.: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o liame entre companheiros reveste-se, em regra, de intrínseca densidade afetiva, cuja existência se presume “
ex natura rerum”
, isto é sobre a natureza das coisas, dada a índole da relação.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade
in re ipsa
, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver, inafastável a conclusão de que, a morte de um companheiro projeta sobre a esfera psíquica e emocional um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento profundo e presumido.

Com efeito, a perda de quem compartilha laços de afeto e convivência não se reduz a mero dissabor, mas representa abalo psíquico profundo e ordinariamente presumível. A ruptura abrupta desse vínculo, sobretudo pela morte, projeta sofrimento legítimo e indenizável, não por automatismo, mas pela própria natureza da relação e de seus efeitos emocionais.

A despeito da invocação da excludente de ilicitude
fundada na legítima defesa, inexiste, nos presentes autos, qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal assertiva.

Nas ações por danos morais reflexos ou em ricochete, as excludentes de responsabilidade seguem a mesma lógica geral da responsabilidade civil, mas aplicadas com ênfase à análise do nexo causal indireto. As principais excludentes são: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima direta; fato de terceiro; inexistência de nexo de causalidade ou de dano efetivo.

A legítima defesa pode funcionar como excludente de responsabilidade civil, inclusive nos danos morais reflexos (ou em ricochete), desde que rompa o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A legítima defesa está prevista no Código Civil, como causa de exclusão da ilicitude do ato:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Nesse panorama, nenhum documento nos autos aponta para o reconhecimento, no episódio fatídico que ceifou a vida do companheiro da parte autora, de circunstância que se amolde aos requisitos legais da legítima defesa. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica, desamparada de lastro fático-jurídico apto a infirmar a responsabilidade pelo evento danoso.

A parte autora e apelante, na qualidade de companheira do falecido, se opõe também a sentença que indeferiu seu pedido de pensionamento, pretendendo o reconhecimento de sua condição de dependente.

Sustenta que a união, por si só, induz presunção de dependência econômica, a qual não teria sido corretamente valorada pelo juízo de origem. Todavia, razão não lhe assiste. Embora o vínculo constitua elemento relevante, não afasta a exigência de demonstração concreta da dependência financeira efetiva.

A jurisprudência nacional corrobora:

“Apelação cível. Indenização por danos morais e materiais. Prática de homicídio doloso. Ação de reparação civil proposta por filho menor e companheira supérstite. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores. Pensão alimentícia em favor do menor arbitrada em um salário-mínimo mensal, desde o falecimento até a data em que completar 25 anos de idade . Insurgência dos autores e dos réus. Dano moral. Fatos incontroversos. Evidente a caracterização de prejuízo imaterial . Companheira e filho menor moralmente abalados com a prematura perda do familiar provedor. Fixação do valor a ser indenizado. Respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. (...)
Pensionamento em favor da companheira. Descabimento. Ausência de dependência financeira. Inteligência do artigo 948, inciso II, do Código Civil. Sentença mantida.
(...). (TJ-SP - Apelação Cível: 1000018-23.2023.8 .26.0123 Capão Bonito, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 27/11/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023) (g.n).

No caso dos autos, verifica-se a ausência de elementos probatórios idôneos que evidenciem a alegada dependência econômica da autora em relação ao de cujus. Não foram acostados comprovantes de contribuições do falecido às despesas do lar, o que impede o deferimento da verba pleiteada.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

No caso, não há como desconsiderar a eventual culpa concorrente no presente caso, especialmente pelo fato de que o falecido adentrou ilegalmente na propriedade dos requeridos — conduta que, embora não o torne responsável pelo trágico desfecho que levou à sua morte, contribuiu minimamente para o desenrolar dos acontecimentos —, entende-se como razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte demandante, e,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte demandada, para minorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025